Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735607-61.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708321-42.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: SUELI DE CAMARGO ORLANDO, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, SUELI DE CAMARGO ORLANDO DESPACHO Em virtude do princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 15 dias, quanto ao pedido acostado no ID. 57616150, em que o Banco do Brasil suscita a necessidade de suspensão da tramitação dos autos em virtude de decisão proferida no RE n° 1.445.162-DF. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora